Tribunal: STF
Processo: AP 2291
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de MARISA DE FATIMA RENNER, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a MARISA DE FATIMA RENNER, CPF nº 673.668.800-00, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 4487, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Em 25/10/2024, foi realizada a audiência de instrução, com o interrogatório da ré, tendo as partes sido intimadas para eventuais requerimentos de diligências complementares nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal.



    Em 24/10/2024, a Defesa de MARISA DE FÁTIMA RENNER informa que “a Requerente foi convidada para o aniversário de seu afilhado, que ocorrerá no dia 02 de novembro de 2024, das 11h às 15h, na Rua Ernesto Alves, nº 1231, em Santa Cruz do Sul” e que “por conta da distância é necessário pernoite em cidade próxima a da requerente, mas que no dia posterior já retornará a sua cidade” (petição STF nº 140144/2024).



    Assim, requereu (eDoc. 75):



    “1. A autorização excepcional para que a Requerente possa comparecer ao evento de aniversário de seu afilhado, sem que isso configure descumprimento das medidas cautelares, que ocorrerá no dia 02 de novembro de 2024, das 11h às 15h, na Rua Ernesto Alves, nº 1231. 



    2. Que seja concedida a dispensa temporária das restrições impostas, exclusivamente para o período e local mencionados, permitindo que a Requerente usufrua de um momento de convívio familiar essencial para sua saúde mental.“



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 20/1/2023, concedi liberdade provisória a MARISA DE FÁTIMA RENNER mediante medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a obrigação de observar a Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    No caso específico, o evento não ocorrerá na Comarca de domicílio da Ré, o que descaracterizaria a finalidade da medida cautelar de recolhimento domiciliar.



    Cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado pela ré MARISA DE FÁTIMA RENNER de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Porto Alegre/RS, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente